Tribunal: TJSP
Processo: 0023236-83.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Omissão de socorro
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Conflito de Jurisdição – Apuração de eventual prática de crime de omissão de socorro com resultado morte (art. 135, do Código Penal) – Inquérito Policial instaurado – Distribuição à 2a Vara Criminal de Jundiaí – Redistribuição do feito à Vara Especializada do Júri, por tratar-se de morte supostamente suspeita - Descabimento – Ausência de denúncia – Conflito que, embora estabelecido entre

Ementa:
Conflito de Jurisdição – Apuração de eventual prática de crime de omissão de socorro com resultado morte (art. 135, do Código Penal) – Inquérito Policial instaurado – Distribuição à 2a Vara Criminal de Jundiaí – Redistribuição do feito à Vara Especializada do Júri, por tratar-se de morte supostamente suspeita - Descabimento – Ausência de denúncia – Conflito que, embora estabelecido entre Juízes, não pode ser dirimido por esta Corte - Hipótese de conflito de atribuições - Determinação de remessa do inquérito policial ao Procurador Geral de Justiça - Conflito não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0023236-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV. DE JUNDIAÍ, é suscitado MM
JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE JUNDIAI/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do conflito,
determinando o encaminhamento dos autos ao Digno Procurador de Justiça do
Estado de São Paulo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e DIMAS RUBENS FONSECA (PRES.
DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.068 – Câmara Especial
Conflito de Jurisdição no 0023236-83.2020.8.26.0000 Comarca
de Jundiaí
Suscitante: MM. Juiz de Direito da Vara do Júri, Execuções e
Infância e Juventude de Jundiaí
Suscitado: MM. Juiz de Direito do 2a Vara Criminal de Jundiaí
Interessados: Elias Marcos Silva Flato e Ministério Público do
Estado de São Paulo.
Conflito de Jurisdição
Apuração de eventual
prática de crime de omissão de socorro com
resultado morte (art. 135, do Código Penal)

Inquérito Policial instaurado Distribuição à 2a
Vara Criminal de Jundiaí Redistribuição do feito
à Vara Especializada do Júri, por tratar-se de
morte supostamente suspeita - Descabimento

Ausência de denúncia
Conflito que, embora
estabelecido entre Juízes, não pode ser dirimido por
esta Corte - Hipótese de conflito de atribuições -
Determinação de remessa do inquérito policial ao
Procurador Geral de Justiça - Conflito não
conhecido, com determinação.
Vistos, etc.
I. Trata-se de conflito negativo de jurisdição
suscitado pelo MM. Juiz da Vara do Júri, Execuções e Infância e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juventude de Jundiaí em face do MM. Juízo da 2a Vara Criminal
da mesma Comarca, nos autos do Inquérito Policial instaurado
para apuração de eventual crime de omissão de socorro com
resultado morte, previsto no art. 135, do Código Penal (proc.
0004589-88.2019.8.26.0309), em tese, praticado por Elias Marcos
Silva Flato.
II. O Inquérito foi instaurado perante o MM.
Juízo da 2a Vara Criminal, que determinou a remessa dos autos à
Vara especializada do Júri, ao argumento da possibilidade de
existência de crime doloso contra a vida (fl.148).
III. Contemplado pela remessa, o MM. Juízo da
Vara do Júri, amparado em cota ministerial (fls.155/157), suscitou
o presente conflito, sob a alegação de incompetência absoluta em
razão da matéria. O Magistrado destacou a ausência de qualquer
indicação de dolo nas condutas dos envolvidos (fl. 174).
IV. O Suscitante foi designado para apreciar
eventuais medidas urgentes (fl. 180).
V. Instada a manifestar-se, opinou a Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procuradoria Geral de Justiça pela competência do Juízo
suscitante (fls. 184/188).
É o relatório.
Tem-se conflito negativo de jurisdição “quando
duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem
competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato
criminoso” (art. 114, inciso I, do Código de Processo Penal).
Contudo, em virtude da ausência das hipóteses previstas, o
presente conflito não deve ser conhecido.
O presente incidente não pode ser conhecido.
Na hipótese, a divergência recai sobre a
competência para processar e julgar fato que, segundo a
autoridade policial, amoldar-se-ia ao crime de omissão de
socorro, previsto no art. 135, do Código Penal, resultante na morte
da vítima Virgínia Aparecida Armoa.
No entanto, como cediço, a titularidade da ação
penal pertence ao representante do Ministério Público que, após
analisar os fatos e as circunstâncias que envolvem o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto, promove o oferecimento da denúncia, com definição da
“opinio delicti”.
Deflui-se da atenta leitura da demanda que não
é possível se falar em juízo competente sem que haja a
propositura da ação penal, que pressupõe o oferecimento de
denúncia pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, da
Constituição Federal, a qual não se tem, até o momento, notícia.
Dessa maneira, se não há ação penal em trâmite,
torna-se inviável o manejo deste incidente, havendo, no caso,
conflito de atribuições entre órgãos do Ministério Público, a ser
dirimido pelo Procurador Geral de Justiça, nos termos do artigo
10, inciso X, da Lei no 8.625/93.
Nesse sentido já se manifestou esta Colenda
Câmara Especial:
“Conflito de jurisdição - Não caracterização Inquérito
policial distribuído ao Juízo Comum - Redistribuição
ao JECRIM determinada, com base em manifestação
do Ministério Público, entendendo que o delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capitulado no artigo 155, § 2o, do Código Penal (furto
privilegiado) constitui infração de menor potencial
ofensivo - Discordância do Juízo do JECRIM, que
encampa manifestação do Ministério Público nele
oficiante Conflito que, embora estabelecido entre
Juízes que acolheram manifestações divergentes do
Ministério Público, não pode ser dirimido por esta
Corte - Questão afeta à opinio delicti, a ser resolvida
pelo próprio Ministério Público, titular da ação penal
pública - Hipótese de conflito de atribuições -
Determinação de remessa do inquérito policial ao
Procurador Geral de Justiça. Conflito não conhecido”
(CJ 0131387-61.2011.8.26.0000, Rel. Des. José
Santana, Vice Presidente do Tribunal de Justiça, j.
21.11.2011, v.u.).
CONFLITO DE JURISDIÇÃO Apuração de crime
de estelionato (art. 171, caput, CP)
Fase de
inquérito policial
Ausência de denúncia
Não
conhecimento
do
conflito
de
jurisdição,
com
determinação. (TJSP; Conflito de Jurisdição no
0017296-40.2020.8.26.0000; Des. Rel. Guilherme G.
Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal); Órgão
Julgador: Câmara Especial; Data do Julgamento:
05/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020).
CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Crime de injúria
previsto no art. 96, §1o, da Lei 10.741/2003 Fase de
inquérito Ausência de denúncia Caracterização de
conflito de atribuições Não conhecimento do conflito
de jurisdição, com determinação. (TJSP; Conflito de
Jurisdição no 0039914-13.2019.8.26.0000; Des. Rel.
Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito
Criminal); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Regional I Santana 1a Vara Criminal; Data do
Julgamento:
14/02/2020;
Data
de
Registro:
14/02/2020).
Daí o porquê, pelo meu voto, não conheço do
conflito, determinando o encaminhamento dos autos ao Digno
Procurador de Justiça do Estado de São Paulo.
MAGALHÃES COELHO
Presidente da Seção de Direito Público
Relator
(assinado eletronicamente)